Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008348-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CAMASMIE ASSAD - CPF: 147.474.638-10 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA - CNPJ: 27.119.516/0004-59 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), CAROLINE VALLERIO OLIVEIRA - CPF: 408.793.098-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S)
:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA
.

ANGELO CARLOS MARONEZZI

AUTOS:

1002254-27.2025.8.11.0015

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
(CPRF)
. PRELIMINAR
ES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
DAS PRELIMINARES
. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS AUTORES DA AÇÃO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES
DE CABIMENTO
DO ART.
1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 988 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ILEGALIDADE DA
CONSIGNAÇÃO DAS GARANTIAS (SEMENTES)
COMO SUBSTITUIÇÃO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (MOEDA CORRENTE).
GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
O PAGAMENTO EM PECÚNIA
DA CPRF
.
AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA
DO
CREDOR.
CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É
DEVIDA
. EXEGESE DOS
ARTS. 1º, § 1º;
4º; 4º-A, § 2º E 8º E PARÁGRAFOS, DA LEI N.º 8.929/1994; ARTS. 313, 335 E 336, 356, DO CÓDIGO CIVIL; E ART. 539,
CAPUT
E §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONSIGNAÇÃO
DE GRÃOS E SEUS EFEITOS QUE DEVEM SER REVOGADOS. DECISÃO REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
,
proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito de 800.000,00 kg de sementes de arroz, objeto de alienação fiduciária, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na CPRF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se, inicialmente, o cabimento do agravo quanto às preliminares de incompetência territorial, carência da ação e gratuidade da justiça.

3. No mérito, discute-se a legalidade da imposição judicial de consignação do produto dado em garantia, em substituição à obrigação principal de pagamento em dinheiro prevista na Cédula de Produto Rural Financeira com liquidação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de incompetência territorial e de carência da ação não foram conhecidas, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. A preliminar relativa à concessão da gratuidade da justiça também não foi conhecida, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015
do CPC e por não se configurar hipótese de urgência apta a justificar a aplicação do Tema 988 do STJ.

6. No mérito, restou demonstrado que a CPRF firmada entre as partes possui cláusula expressa de liquidação financeira, com valor certo, exigível em moeda corrente, de modo que a obrigação principal é pecuniária. A alienação fiduciária das sementes de arroz constitui
, portanto,
garantia acessória,
não se confundindo com a
obrigação de pagamento
.

7. A decisão agravada,
ao deferir a
consignação
do produto
garantidor como forma de pagamento
da dívida
, promoveu alteração unilateral do modo
e objeto
da obrigação, em afronta aos
arts
. 313, 335, 336 e 356 do Código Civil
, também destoando da previsão do art.
539,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil.

8. O art. 1º, §1º, da Lei n.º 8.929/94 permite a
instituição de CPR com
liquidação financeira, sendo certo que, nos termos do art. 4º-A, §2º, do mesmo diploma, sua exigibilidade
pode, a critério do credor, ocorrer inclusive por
ação de execução por quantia certa, não podendo o credor ser compelido a receber o bem dado em garantia
,
como forma de extinção da obrigação
,

mediante ação de consignação em pagamento
.

9. Não restando caracterizada recusa injustificada ao pagamento em dinheiro, é indevida a utilização da ação de consignação para forçar o credor a receber prestação diversa da pactuada
, o que
afasta a
probabilidade do direito
dos autores quanto à
consignação em
bens dados em garantia.

10. Igualmente, não se verifica o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência, uma vez que a conservação do bem é obrigação dos
atuores
/
agravados, conforme cláusulas expressas da CPRF e o disposto no art. 1.363, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
É inadmissível a consignação judicial de produto dado em garantia fiduciária como forma compulsória de adimplemento, em substituição ao pagamento em moeda corrente da obrigação principal prevista em Cédula de Produto Rural com cláusula de liquidação financeira, sendo vedada a alteração unilateral da forma de cumprimento da obrigação sem a concordância do credor
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 313, 335, 336, 356, 1.363, I; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 539, §1º, 1.015, incisos; Lei nº 8.929/1994,
arts
. 1º, §1º; 4º; 4º-A, §2º; 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0622494-25.2024 .8.06.0000 Boa Viagem, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 05/06/2024
;
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51972001720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2023
;
TJMT, AI 1022246-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024877-04.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146025920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024
;
TJ-SP
10651596820178260100 SP 1065159-68.2017.8.26 .0100, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 02/04/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
LIMINAR
,
movido por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
182592508
–
autos de origem PJE Nº
1002254-27.2025.8.11.0015
) pelo Juízo d
o

2ª Vara Cível
d
e Sinop
-MT

que
,
nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
Antecipada movida por
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA.

e
ANGELO CARLOS MARONEZZI
,

d
eferiu o pedido liminar de consignação e determinou o depósito de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
dos cultivares

ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)
,
sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movida por AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES SUL LTDA, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ANGELO CARLOS MARONEZZI em face de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA,
aduzem, em apertada síntese, que em 28/12/2023, as partes celebraram o “Instrumento particular de confissão de dívida com garantia fidejussória”, na ocasião a parte requerente confessa dever para a requerida a quantia de R$ 6.673.021,70 (seis milhões seiscentos e setenta e três mil vinte um reais e setenta centavos).

Relatam que
em 28/02/2024, foi celebrado o 1º aditivo
ao instrumento particular de confissão de dívida,
sendo repactuado o valor devido para R$ 6.791.658,58 (seis milhões setecentos e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e a forma de pagamento
.

Salientam que em razão do inadimplemento com o valor na forma integral devido
a
crise econômica grave, as partes repactuaram a obrigação, oportunidade na qual a requerida exigiu a constituição de garantia total da dívida. Sendo assim,
em 17 e 18 de abril de 2024, celebraram o 2º aditivo ao instrumento particular de confissão de dívida, bem como a CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – N° FDG0003184
.

Discorrem que em virtude da repactuação emitiram em favor da requerida a referida cédula, com garantia de alienação fiduciária de 800.000,00 kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311.

Asseveram que
repactuaram a dívida novamente em 16/07/2024, sendo celebrado o 3º aditivo, atualizando a dívida para R$ 6.742.576,92
(seis milhões setecentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos
), sendo ratificado os termos da confissão de dívida originária, sobretudo a CPRF com garantia de alienação fiduciária das sementes de arroz, devidamente registrada no CRI da cidade de Sinop/MT
.

Destacam que o cenário grave de crise financeira vivenciada não melhorou, prejudicando mais ainda o fluxo de caixa, entretanto,
considerando a necessidade de purgar a mora e cumprir integralmente a obrigação inadimplida, se viram obrigados a disponibilizar em favor da credora MOSAIC, ora requerida, a quantidade de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz

ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311 alienadas fiduciariamente em favor da credora e garantia pela CPR nº FDG0003184.

Afirmam que em 18/12/2024, os requeridos foram notificados extrajudicialmente, referente à disponibilização das referidas sacas
de sementes de arroz,
contudo até o presente momento a requerida e credora não se disponibilizou para retirar as sementes, apenas encaminhou contranotificação se recusando a receber a garantia instrumentalizada por meio da CPRF e, aliás, garantida por meio de alienação fiduciária de grãos.

Lastreados nessa narrativa, pugnam pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja permitido aos requerentes o depósito da quantidade de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora requerida, no local já indicado na
CPRF.

[...]

4. Analisando com acuidade as questões vertidas nos autos,
verifico que os elementos de prova que acompanham a exordial dão conta da probabilidade do direito
, uma vez que, a verossimilhança fática é representada: pelos aditivos contratuais apresentados (Id. 182306197/182306199/ 182306200), os quais demonstram os valores a serem pagos pela parte requerente a credora, ora requerida; pela CPRF de Id. 182306196, dada como garantia para fins de alienação fiduciária bem como pela notificação extrajudicial de Id 182306201, devidamente respondida em Id. 182306203.

4.1. No ponto, insta salientar que a cláusula 4ª do 3º aditivo formulado pelas partes, é expressamente clara no tocante
a validade da CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
– N° FDG0003184, que continua exigível até o cumprimento total das obrigações, sendo que,
diante do não adimplemento do acordado no prazo estipulado
esta
serve como forma de pagamento do pactuado e consequentemente cumprimento integral das obrigações
.

5.
Da mesma forma, através de uma análise minuciosa é possível verificar que a probabilidade do direito também está representada pela “CLÁUSULA VI” da CPRF
que trata das obrigações especiais tem no item “d” a destinação expressa da CPRF: “A presente CPRF está vinculada ao cumprimento das obrigações assumidas pelo Emitente no(s) Contrato(s) de Compra e Venda de Mercadoria número(s) 3820372, 3820375, 3820376, 3820373, 3820377, 3820378 e 3820379 e posteriores aditivos e/ou substituições, firmado(s) com a Credora”.

6
. Da mesma sorte, também vislumbro incontestável o perigo da demora
, tendo em vista que
os produtos disponibilizados
tratam-se
de sementes de arroz e embora estejam devidamente armazenadas, são perecíveis
caso não tenham a devida destinação final em um prazo razoável, da mesma maneira que,
o armazenamento dessas sementes gera custos que a longo prazo podem vir a prejudicar a parte requerente.

7.
Embora a parte requerente tenha notificado à credora ora requerida
a cerca
da disponibilização das sementes (Id. 182306201), esta somente
contranotificou
a parte requerente no sentido de que a sua obrigação é de pagamento em dinheiro, em que pese esta justificativa, a CPRF foi adicionada ao contrato com o intuito de garantir o adimplemento em grãos no caso da inadimplência na forma de moeda recorrente por parte da devedora ora requerente
.

8.
Ademais, ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado
, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora, bem ainda pelo fato de o cumprimento visa quitar o pagamento relativo a dívida junto a ora requerida, assegurando a inexistência de prejuízos à parte adversa, motivo pelo qual a concessão da tutela de urgência se impõe.

9. Posto isso, estando o pedido de urgência em conformidade com o provimento final almejado pela parte e preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO liminarmente a tutela provisória de urgência, para deferir a consignação pleiteada na exordial e, por conseguinte, determinar a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que efetue o depósito
da quantidade
de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora ora requerida, no local já indicado na CPRF: Rodovia BR 163, Km 852, Zona Rural, município de Sinop, estado do Mato Grosso.

9.1. Consigno que
as despesas ao armazenamento dos grãos, a partir da presente decisão interlocutória, serão descontadas da quantidade armazenada
, acima mencionada.

9.2.
Nomeio a parte requerente como fiel depositária dos grãos
, que fica advertida das sanções previstas no artigo 161, parágrafo único do CPC.

10.
Comprovado o depósito no prazo supra, com fulcro no artigo 547 do Código de Processo Civil, cite-se a parte requerida para oferecer contestação, a fim de comprovar o seu direito de
levantar
de os valores consignados
, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado as matérias elencadas no artigo 544 e 548 do aludido Códex.

[
G
rifo nosso]

A agravante, em sua minuta recursal
(ID.
275319896
)
, sustenta a
s
seguinte
s

tese
s
preliminar
es
:

Incompetência territorial do Juízo
a quo
por
cláusula de eleição de foro
e carência da ação

Indevida concessão da gratuidade da justiça

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

Da ilegalidade da consignação em produto: obrigação pecuniária

Subsidiariamente: insuficiência e incerteza do produto depositado
e indevida transferência dos custos de armazenamento para a
agravante

A tutela de urgência recursal foi deferida
, nos termos da decisão interlocutória de ID. 276781396 proferida por este Relator, pela qual foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Os agravados, em sua
contraminuta recursal (ID.
282015858
) rebatem as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Citação
-
38103888)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
275511353
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA
.

ANGELO CARLOS MARONEZZI

AUTOS:

1002254-27.2025.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível
d
e Sinop
-MT que
, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada movida pelos ora agravados, d
eferiu o pedido liminar de consignação e determinou o depósito de 800.000,00kg (oitocentos mil quilos) ou 20.000 (vinte mil) sacas de 40kg de sementes de arroz
dos cultivares

ANa
Cambará, ANa9005 CL, ANa8001 e ANa6311, em favor da credora, ora agravante, no local indicado na Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os documentos apresentados com a inicial evidenciam a verossimilhança do direito alegado, especialmente os aditivos contratuais e a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) que lastreia a obrigação, os quais demonstram a exigibilidade da dívida e a previsão de adimplemento mediante entrega das sementes de arroz em caso de inadimplemento em pecúnia.

Considerou, ainda, que a CPRF permanece válida até o cumprimento integral da obrigação e que a cláusula de destinação expressa vincula a CPRF ao cumprimento dos contratos celebrados entre as partes.

Reconheceu o perigo de dano na demora, diante do caráter perecível do
s
produto
s
e dos custos de armazenagem, e afastou o risco de irreversibilidade da
medida por se tratar de provimento provisório reversível, razão pela qual deferiu a liminar de consignação das sementes no local indicado contratualmente.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pela agravante.

1.
Incompetência territorial do Juízo
a quo
por
cláusula de eleição de foro
e carência da ação

A agravante sustenta que
a
Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)
possui cláusula de eleição de foro estipulando a Comarca de São Paulo como competente.

Assevera que o
foro de eleição deve prevalecer sobre a regra do art. 53, III, “d” do CPC.

Ressalta que a
obrigação é de pagamento pecuniário e, portanto, não se justifica foro do local de entrega do produto.

Os agravados, por sua vez, asseveram que é
competente o foro
da Comarca
de Sinop/MT, local do cumprimento da obrigação garantida pela CPRF, mesmo havendo cláusula de eleição de foro.

Sustentam que
a
CPRF estipula que o local de armazenamento do produto é
em
Sinop/MT.
Assim, argumentam que, n
os termos do art. 540 do CPC, a ação de consignação deve ser proposta no lugar do pagamento.

Aduzem que j
urisprudência do TJMT e
de
demais tribunais reconhece a prevalência do foro do local do pagamento sobre cláusulas de eleição.

Ressaltam que o
ajuizamento da ação
na Comarca de
Sinop/MT não discute cláusulas contratuais, mas apenas o cumprimento da obrigação.

Ademais, argumentam que a
ação de consignação é cabível, pois há resistência da credora quanto ao recebimento do objeto garantido fiduciariamente, frustrando a extinção da obrigação pela via pactuada.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a
alegação de incompetência
relativa
territorial

e de carência da ação
ainda não fo
ram
apreciada
s

em Primeira Instância, uma
vez
que a tutela antecipada, na origem, foi deferida
inaudita altera parte
e, só após a interposição do Agravo de Instrumento, em Contestação nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, é que a
s mencionadas preliminares foram
suscitada
s
perante o Juízo
a quo
, conforme ID.
189016681
(autos de origem).

Assim, sua análise nesta ocasião importaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ressalta-se
que o agravo de instrumento deve limitar-se a impugnar as matérias debatidas na decisão
objurgada.

A corroborar o entendimento, cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. RESTRIÇÃO
JUDICIAL.
MEDIDA ASSECURATÓRIA ADEQUADA. MANTIDA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA SATISFATÓRIA DO
PLEITO.
COMPLEXIDADE DO ELEMENTO FÁTICO DEBATIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA AFASTADA.

I - O cerne da presente insurgência restringe-se a avaliar a regularidade da decisão a quo, que deferiu a tutela pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem em litígio.

II -
Quanto a alegação de incompetência territorial, verifico que não foi suscitada em primeira instância, não tendo sido objeto de análise do juízo a quo. Assim, sua análise nesta ocasião importaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Destaque-se, ademais, que o agravo de instrumento deve limitar-se a impugnar as matérias debatidas na decisão combatida
. III - Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão vergastada, tem-se que o Juízo a quo apresentou fundamentação suficiente através da qual, ainda que de forma concisa, fixou sua livre convicção sobre cada um dos temas suscitados pela ora insurgente, não havendo falar em vício de qualidade do decisum, por ofensa ao
art
. 93, inciso XI, da Constituição da
República
, bem como ao art. 489 do CPC. IV - No que diz respeito à imposição judicial de restrição ao veículo objeto do litígio, trata-se de uma medida cautelar apropriada à presente contenda, em conformidade com o disposto nos art. 301 do Código de Processo
Civil.
De análise dos autos, é cristalino que a manutenção do arresto se configura como medida adequada, vez que assecuratória do resultado da demanda, agindo como uma garantia de que os direitos das partes serão preservados até que o mérito da questão seja decidido pelo juízo competente. V - Quanto à busca e apreensão, tal instrumento enquanto uma medida cautelar possui caráter satisfativo, o que invoca a necessidade de uma análise minuciosa antes de sua concessão no início do litígio. Esta cautela é ainda mais relevante diante do caráter unilateral das provas apresentadas nos autos, as quais podem não refletir completamente a complexidade dos fatos em disputa. VI - RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer parcialmente do agravo de instrumento nº 0622494-25.2024.8.06 .0000 para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente)

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0622494-25.2024 .8.06.0000 Boa Viagem, Relator.: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO
,
Data
de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

[Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA.
CARÊNCIA DE AÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARTICULAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DIRIMIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, JÁ ESTANDO ACOBERTADA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA.

2.
CARÊNCIA DE AÇÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
.

3. A REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO PARTICULAR NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DESPESA JUDICIAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI INDICADO PREVIAMENTE PARA AUXILIAR O PERITO JUDICIAL NA ELABORAÇÃO DO LAUDO. HIPÓTESE EM QUE O EXPERT FOI CONTRATADO PELOS EXEQUENTES PARA OFERTAR LAUDO PARTICULAR. REEMBOLSO INDEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51972001720238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

[Grifo nosso]

Desse modo,
deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto a estas
duas
preliminares
.

É como voto.

2.
Indevida concessão da gratuidade da justiça

A agravante sustenta que a
decisão
recorrida
deferiu a gratuidade sem comprovação suficiente da hipossuficiência financeira dos agravados.

Sustentam que a
empresa autora captou R$ 125 milhões no mercado de capitais.

Destacam, também, a a
usência de documentos como declarações de IR, extratos bancários ou balancetes.

Os agravados, por sua vez,
aduzem que foi demonstrado,
documentalmente
,
sua
s
dificuldade
s
financeira
s
, sendo cabível o deferimento da gratuidade.

Nesse sentido, sustentam que há nos autos de origem com
provação de que a empresa
recorrida
passa por severa crise econômica.

Pois bem
.
Como é cediço, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do
artigo1.015doCódigo de Processo Civil
, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas, conforme cita-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição

do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

[Grifo nosso]

Na preliminar em exame, verifica-se que a parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão deferiu a gratuidade da justiça aos ora agravados, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm
aplicado a taxatividade mitigada prevista no
Tema 988 do
colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

[Grifo nosso]

Porém, no caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual.

Ou seja, não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

A corroborar entendimento, cita-se
ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988
. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC
.

“A questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada novamente pelo juízo singular, ou posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC). Logo, não pode ser conhecido o recurso.” (TJ-RS - AI: 70081872103 RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard
, Data de Julgamento: 18/06/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2019)

(TJMT, AI 1022246-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 22/01/2025)

Desse modo, também
deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto
ao pedido de reforma da decisão para indeferimento da gratuidade da
justiça.

É como voto.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito do recurso, o qual trata, essencialmente, da
alegação de
error
in
judicando
quanto à
decisão
agravada
que deferiu a consignação de sementes de arroz como forma de cumprimento da obrigação pactuada pelas partes, mediante garantia fiduciária estabelecida em Cédula de Produto Rural Financeira.

Assevera-se que,
ainda que a incompetência
relativa
territorial fosse possível de ser
reconhecida
neste grau recursal, a circunstância, nos termos do art.
64, § 4º, do Código de Processo Civil, não afasta
a possibilidade de se decidir
, nesta Instância,
quanto à tutela de urgência em exame

(“§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.
”).

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Da ilegalidade da consignação em produto: obrigação pecuniária

A agravante sustenta que
a
obrigação assumida na

Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)
é de pagar
quantia em dinheiro
, e não de entregar produto.

Assevera que a
s sementes foram apenas oferecidas como garantia fiduciária,
obrigação acessória,
e não representam a prestação devida.

Cita jurisprudência do STJ, pela qual se entende que
o credor pode optar por execução judicial da quantia garantida, ainda que haja garantia fiduciária (
AgInt
no
AREsp
1.938.122/SP).

Assim, ressalta que a
dívida confessada na CPRF tem valor certo e
cláusula de liquidação financeira
, no montante de
R$ 6.978.731,77
.

Desse modo, sustenta que a
consignação de produto (sementes) é inadequada, pois fere a natureza da obrigação contratada.

Os agravados, por sua vez, argumentam que
a
entrega das sementes de arroz em garantia foi válida e suficiente para adimplemento da obrigação.

Aduzem que
a
garantia foi aceita contratualmente pela credora
e que, assim, a
CPRF permanece válida e a obrigação está garantida por produto devidamente quantificado, fiscalizado e notificado.

Asseveram que a
s sementes têm alto valor agregado e são perecíveis, demandando retirada célere.

Sustentam que a
atitude da agravante em retardar a retirada ou não autorizar a comercialização da garantia foi de má-fé, acarretando prejuízos à agravada.

Pois bem
.
Convém destacar que,

em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em apreço, verifica-se que a obrigação originária assumida pelos agravados se refere ao
pagamento de quantia certa
,
garantida por Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF)

firmada em
18/04/2024

(ID.
182306196
, p. 07, autos de origem)
,
título de crédito extrajudicial
com garantia de alienação fiduciária nos termos da
Lei n.º 8.929/94
.

Senão vejamos:

[...]

VIII - LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA:

a)
O Emitente compromete-se a liquidar a presente CPRF, independentemente do valor de mercado do Produto, na data do vencimento, pelo valor de R$ 6.978.731,77 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos)
, correspondente a soma do valor total indicado nas três parcelas contidas no preâmbulo, dispensado, desta forma, a explicitação das condições para liquidação financeira da Cédula, previstas no artigo 4-A, da
lei 8.929 de 22/08/1994 e § 3º e § 4º do artigo 2º da Resolução CMN nº 4.870.

b) As partes declaram que estão de pleno acordo em relação ao preço unitário do produto, sem nada a contestar.

c) Os pagamentos decorrentes desta CPRF deverão ser realizados através de Cobrança Bancária, Ordem de Pagamento Bancário, Documento de Crédito (Doc) ou cheque nominativo à Credora ou qualquer de seus cessionários,
que não se responsabilizarão, em hipótese alguma, por pagamentos feitos de forma diversa da acima especificada
ou por pagamentos a terceiros que não estejam munidos de procuração outorgada pela Credora, com poderes expressos para receber e dar quitação em nome dela.

[...]
(ID. 182306196, autos de origem)
[Grifos
nossos e do original]

No que tange à
garantia por alienação fiduciária
, cita-se os seguintes trechos da Cédula de Produto Rural Financeira:

[...]

I - CONDIÇÕES DO PRODUTO
:

Em garantia ao cumprimento das obrigações constituídas no âmbito desta CPRF
, o Emitente constituiu em favor da Credora a garantia descrita na cláusula V – GARANTIA. Para fins de especificação dos produtos objeto da cláusula V, "a"
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, as condições e características estão abaixo descritas:

a) Produto:
800.000,00 Kg (oitocentos mil quilogramas) equivalentes à 20.000,00
sc
(vinte mil sacas) de 40 quilogramas cada de Sementes de Arroz, da safra a ser colhida em 2023/2024

b)
Características
: Sementes de arroz longo fino em casca, das seguintes variedades:
ANa
Cambará,
ANa
9005 CL,
ANa
8001,
ANa
6311.

c) Local de Armazenamento:

·
Rodovia BR 163, matrícula 55.931 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, Km 852, Zona Rural, município de Sinop, estado do Mato Grosso, Cep: 78.550-970, Caixa Postal 405.

[...]

V - GARANTIAS:

Em garantia das obrigações assumidas nesta CPRF, o Emitente e/ou o Interveniente Garantidor confere(m) à Credora:

1)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CEDULAR, com cláusula de CONSTITUTO POSSESSÓRIO
, sobre toda e qualquer quantidade de Produto armazenado nas áreas identificadas neste instrumento e corretamente individualizadas conforme croqui anexo,
alienação fiduciária esta que o Emitente e/ou Interveniente e Garantidor outorga ao CREDOR, à recair na matrícula 55.931 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, devidamente quantificado e qualificado nos termos do item I acima, com vigência entre 2023 até 2024 nas condições adequadas, declarando, sob as penas da lei, que o Produto está ou estará armazenado no armazém conforme previsto na cláusula I do presente instrumento
.

a) O Produto ofertado em garantia representa, no momento da emissão da presente CPRF, um montante equivalente a, no mínimo, 130% (cento e trinta
por cento) do valor indicado na Cláusula

[...] (ID.
182306196, autos de origem)

[grifos
nossos e do original]

Nota-se que,
a decisão agravada, ao deferir a consignação compulsória das sementes de arroz, alterou indevidamente a natureza
principal
da obrigação
de pagamento
assumida, o que configura risco de dano grave à
ora recorrente
.

Isso porque,
a obrigação principal

da presente C
PR Financeira
é
o
pagamento
da quantia pactuada
,
garantido

por alienação fiduciária de produtos agropecuários, nos termos do
s

art
s
.
1º, § 1º;

4º
; 4º-A, § 2º e

8º e parágrafos
,
da Lei n.º
8.929/1994
(Lei da Cédula de Produto Rural),
a qual prevê, inclusive,
o direito do credor em cobrar a CPR por
meio de ação de execução
por quantia certa
, não podendo ser imposta ao credor
a obrigação
de ajuizar ação de busca e apreensão dos bens dados
em garantia; ou de mover ação de execução para entrega de coisa
ou de aceitar a substituição compulsória, por consignação,
da obrigação pecuniária pela garantia em sementes de arroz
. A corroborar, cita-se:

[...]

Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias
cedularmente
constituídas. (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

§ 1º
Fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nesta Lei
.

[...]

Art. 4º A CPR é título líquido e certo,
exigível
pela quantidade e qualidade de produto ou
pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira
. (Redação da pela Lei nº 13.986, de 2020

[...]

Art. 4º-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

[...]

§ 2o
Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por
quantia certa
. (
Incluído pela
Lei nº 10.200, de 2001)

[...]

Art. 8º A não identificação dos bens objeto de alienação fiduciária não retira a eficácia da garantia, que poderá incidir sobre outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade, de propriedade do garante.

§ 1º
A alienação fiduciária de produtos agropecuários e de seus subprodutos poderá recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não, cuja titularidade pertença ao fiduciante, devedor ou terceiro garantidor
, e sujeita-se às disposições previstas na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na
legislação especial a respeito do penhor, do penhor rural e do penhor agrícola e mercantil e às disposições sobre a alienação fiduciária de bens infungíveis, em tudo o que não for contrário ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

§ 2º O beneficiamento ou a transformação dos gêneros agrícolas dados em alienação fiduciária não extinguem o vínculo real que se transfere, automaticamente, para os produtos e subprodutos resultantes de beneficiamento ou transformação. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

§ 3º
Em caso de necessidade de busca e apreensão
dos bens alienados fiduciariamente aplicar-se-á o disposto nos
arts
. 3º e seguintes do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969.
(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020)

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, a
ssevera-se que,
no caso concreto,
para fins de
consignação em pagamento
,
com fulcro
no
s

art
s
.
335 e
336, do Código Civil
,

e
no

art. 539,
caput
e §1º,
do Código de Processo Civil
,

a r
ecusa do pagamento
em dinheiro
não pode ser confundida com a recursa do recebimento da garantia no lugar do pagamento
, pois a garantia
da obrigação principal
em exame
, mesmo que por alienação fiduciária,
é objeto distinto d
o pagamento pecuniári
o
da
CPR Financeira, conforme cita-se:

Código Civil

Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336.
Para que a consignação
tenha força de pagamento
,
será mister concorram
, em relação às pessoas, ao
objeto
, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido
o pagamento
.

[...]
[Grifo
nosso]

Código de Processo Civil

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer,
com efeito de
pagamento
, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§ 1º
Tratando-se de obrigação em dinheiro
, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde
houver, situado
no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

[...]

Por conseguinte
,
não pode ser imposta à agravante a aceitação do
produto
(
sementes de arroz
)
como forma
compulsória
de
dação em
pagamento
, pois
as sementes
, no caso em exame,
configuram
garantia
da dívida e
não a obrigação principal
,
a qual se trata de
pagamento em dinheiro
.

Assevera-se, ainda, que a
faculdade
do credor
,
e não dever
,

em
aceitar a substituição d
o pagamento
em pecúnia
, obrigação principal,
pelas sementes

de arroz que constituem
garantia da dívida
,
é
reforçada pela exegese dos
arts
. 313 e 356 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 313
. O credor não é obrigado a receber
prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa
.

[...]

Art. 356. O credor
pode consentir
em receber prestação diversa da que lhe é devida.

[...]
[grifo
nosso]

Assim,
nesta fase de cognição sumária,
verifica-se
a ausência d
a probabilidade do direito
sustentado
pelos autores/agravados
,
uma vez que
é indevida a
imposição
da consignação
pela respectiva garantia contratual
em sementes
,

no lugar da obrigação pecuniária principal
de
pagamento
, não
havendo que
se falar em recusa sem justa causa
pelo
credor.

O
perigo de dano inverso

também se verifica na medida em que, caso mantida a decisão
recorrida
, a agravante seria forçada a receber um bem cuja liquidez e valor econômico são instáveis, podendo comprometer a satisfação integral do crédito.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE
PRODUTO RURAL (MILHO) PARA QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS REFERENTES ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS PELOS AUTORES EM FAVOR DA CREDORA/RÉ
– DECISÃO PARCIALMENTE DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES RELATIVAS AOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETO DA LIDE – EXPRESSA PREVISÃO, EM TRÊS DAS CINCO CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EMITIDAS EM FAVOR DA CREDORA, DE PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RECUSA INDEVIDA OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO PELA CREDORA
– REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se a tese autoral se apoia na natureza alegadamente indevida/injusta da recusa de recebimento, pela credora, de produto agrícola (milho) como pagamento das dívidas retratadas por Cédulas de Produto Rural, mas não se verifica essa natureza indevida, posto que os títulos se referem a obrigação de pagamento em moeda corrente, ou seja, de natureza pecuniária, sendo, portanto, justa a resistência da parte credora, deve ser admitida a falta de demonstração da probabilidade do alegado direito à consignação em pagamento e, consequentemente, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para fins de proibição de cobranças e/ou negativações .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024877-04.2023.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)
[
grifo nosso]

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Recebimento sem efeito
suspensivo .
Não preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, do
cpc
. Ausência de garantia suficiente da execução. Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrada.
Cedula
de produto rural financeira com expressa previsão de pagamento em moeda
corrente .
Legitima recusa da credora em receber coisa diversa.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I .
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta de demonstração da presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2 .
O propósito recursal consiste em saber se o produto dado em penhor rural na CPR que lastreia a execução é
suficiente e idônea
para a garantia do Juízo e se a pendência de ação conexa de consignação em pagamento e de controvérsia acerca de pagamentos parciais basta à caracterização da probabilidade do direito.

III. Razões de decidir

3. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o
art
. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes” (STJ - 3ª Turma - REsp 1772516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o
preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do
CPC .

4. A ausência de prova idônea quanto à suficiência da garantia ofertada, bem como a falta de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, justificam o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

5. A discussão sobre a natureza da CPRF e os pagamentos parciais é matéria de ampla dilação probatória, sendo insuficiente para afastar a força executiva do título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.080/GO,
rel
. Min. Nancy Andrighi, 1ª T., j. 01/12/
2020 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10146025920248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DE COMPELIR O CREDOR A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE LHE É DEVIDA. FACULDADE DO
CREDOR.
HIPÓTESE DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No caso, a parte autora (devedora) objetiva, com a presente "ação de dação em pagamento",
compelir a parte requerida (credora) a receber prestação diversa da que lhe é devida, ofertando em pagamento bens objeto de contratos de financiamentos entre as partes com garantia de alienação fiduciária
. Todavia, não se pode olvidar que
o credor não está obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (
art
. 313 do CC), a menos que ele consinta em recebê-la (art. 356 do CC
). Logo, evidentemente, falta interesse processual à parte autora, ora apelante, porque desnecessária e inadequada a via eleita. Observa-se, portanto, que, embora por fundamento diverso da sentença, era de rigor o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do
mérito.

(TJ-SP 10651596820178260100 SP 1065159-68.2017.8.26 .0100, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 02/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018)

[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SENTENÇA ÚNICA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DECLARATÓRIA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DA AUTORA/
EMBARGANTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CAPAZ DE CORROBORAR AS TESES DA AUTORA/EMBARGANTE.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVA CEDULA DE PRODUTO RURAL. ARGUIÇÃO DE QUE FORAM FIRMADOS PARA
GARANTIA DE DÍVIDA PRETÉRITA. PACTOS QUE SÃO CLAROS AO DISPOREM SOBRE A OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ART.
167, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXEGESE DO ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA/EMBARGANTE.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECEBER PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É
DEVIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO. EXEGESE DO
ART.
335 DO CÓDIGO CIVIL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MINORAÇÃO. VERBA QUE DEVE SER
ADEQUADA.
ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20130858281 Gaspar 2013 .085828-1, Relator.: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 27/05/2014, Segunda Câmara de Direito Comercial)
[grifo nosso]

Outrossim
,
assevera-se
que, conforme as cláusulas expressas da CPR Financeira, incumbe exclusivamente aos devedores, ora agravados, a responsabilidade pelas despesas com os produtos dados em garantia, bem como o dever de guardá-los e conservá-los
,
não podendo o perigo de dano por perecimento do produto, ser, portanto, imputado à agravante
.

Trata-se de obrigação acessória própria da relação fiduciária, nos termos do
art. 1.36
3
,
II
, do Código Civil
,
e
conforme também pactuado nas cláusulas
da CPRF,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação,
sendo obrigado, como depositário:

I -
a
empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza
;

[...] [grifo nosso]

[...]

III - DESPESAS COM O PRODUTO:

a)
As despesas com produção, classificação, transporte, manutenção, conservação,
bracagem
, armazenagem e outros, se houver, relacionados aos produtos objeto da alienação fiduciária, correrão única e exclusivamente por conta do Emitente, inclusive as que se operarem após o vencimento desta CPRF até a efetiva entrega do produto ofertado em garantia ou liquidação financeira
da mesma
. O
Emitente reconhece, desde já, que o perecimento, perda ou qualquer fato que afete a integridade dos produtos ofertados em garantia, inclusive daqueles decorrentes do não pagamento de quaisquer das despesas acima indicadas, não exime o pagamento decorrente da emissão da presente CPRF em favor da Credora.

[...]

VI - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS:

O Emitente se obriga a armazenar o Produto e mantê-lo armazenado, na área e local determinados nesta CPRF
.

[...] (ID.
182306196,
cláusulas da
CPRF,
autos de origem) [grifos nossos e do original]

Por conseguinte, ausentes os requisitos cumulativos para a concessão e manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil,
o recurso deve ser provido
para que
o pedido liminar de
consignação
, postulado na exordial,
e seus efeitos
,
sejam
indeferidos
.

Em decorrência do acolhimento da tese quanto à probabilidade do direito a respeito da consignação indevida, deixo de examinar as teses subsidiárias suscitadas pela agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de não conhecer
às preliminares de incompetência territorial, carência da ação e indeferimento da justiça gratuita
,
e no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ratificar a liminar recursal e
reformar a decisão agravada
para
indeferir o pedido liminar de consignação em pagamento
,
formulado na exordial, revogando
também
, por conseguinte, seus efeitos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025